Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024838-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARMANDO PIAZZETTA - CPF: 023.678.310-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ARMANDO PIAZZETTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS, POR OCASIÃO DO ADVENTO DE PLANOS INFLACIONÁRIOS) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – NÃO AMOLDAMENTO À HIPÓTESE PARADIGMA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma aferrada pelo Tema 1.290 do STF, vez que a sentença de conhecimento liquidanda transitou em julgado – e também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva, que, no STJ, foi julgado através do REsp. 1.319.232/DF, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual, descabe falar-se em sobrestamento na forma do §5º do art.1.035 do CPC/15.

2. recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ARMANDO PIAZZETTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão singular proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de Revisão de Contratos c/c Repetição de Indébito
n. 0001172-25.2010.8.11.0040
ajuizada por
ARMANDO PIAZZETTA
, a qual indeferiu o pedido de suspensão dos autos de origem em função da ordem de sobrestamento dos processos de mesma controvérsia decorrente da afetação do RE n. 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF) como representativo de repercussão geral.

Anota que o relator do referido Recurso Extraordinário no STF proferiu decisão, nos termos do inciso II do art.1.037 do CPC/15, determinando a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – que trata do “
Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”) – nos termos do §5º do art.1.035 do CPC/15, inclusive (e, portanto não apenas) naquelas já em fase de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo STJ.

Sustenta que, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas.

Defende que, diante disto, a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do STF no aludido paradigma, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual.

Com tais argumentos, pugna pela concessão efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC/15 para a sustação da tramitação do feito originário em razão da decisão de suspensão nacional proferida no Tema 1.290 do STF, com posterior confirmação da decisão por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 239028678.

Contrarrazões no ID. n. 245326696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não padece de qualquer desacerto a justificar sua reforma.

Com efeito, é bem verdade que ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
“Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”
(
Tema 1.290
)

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5º do art. 1.035 do CPC/15,
“
a suspensão do processamento de
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.”

Nesse particular os “
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
”
aludidos na ordem de sobrestamento referem-se ao
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2.146.197/DF; EDcl no AREsp 2.417.596/GO; REsp 2.129.719/DF; REsp 2.082.286; etc.

Ocorre que, conforme se vê, a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma à medida em que, além de ação originária não mais se encontrar “pendente” – já que a sentença de conhecimento sob cumprimento na origem transitou em julgado 23/05/2023, consoante certidão de ID. n. 119302896 daqueles autos –, o procedimento em curso também não constitui cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento
definitivo
de sentença
individual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/10/2024, publ. no DJE 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.
” (TJ/MT - N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014997-51.2024.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 24/09/2024, publ. no DJE 26/09/2024)

Sendo assim, não havendo perfeita subsunção do caso concreto à hipótese estipulada no paradigma, descabe falar-se em suspensão do recurso.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024